Tribunal: CARF
Processo: 18184.000057/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000057/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 99. PAGAMENTO PARCIAL DE
OUTRAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SAT.
INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O recolhimento parcial antecipado enseja a aplicação do artigo 150, § 4o do
CTN, enquanto que a sua ausência implica a aplicação do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000057/2010-43
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000057/2010-43

Trata a NFLD – DEBCAD 35.634.566-1 9 (fl. 13), emitida em 18/10/2004, de
Contribuição da Empresa sobre a Remuneração de Empregados, Contribuição para
Financiamento dos Benefícios em razão da Incapacidade Laborativa e Terceiros (INCRA e
SEBRAE), além dos acréscimos legais de multa e juros, tendo como finalidade exigir diferença
apurada – com base nas GFIPs – relativa às competências 01/1999, 06/1999, 09/1999, 11/1999,
13/1999 e 01 a 03/2000.
No Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito do DEBCAD n.
35.634.566-1, de 18/10/2004 (fl. 41 a 43) consta que os créditos previdenciários constituídos se
destinam à: seguridade social (contribuição de empresa e contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho.) e terceiros (INCRA e SEBRAE).
A Impugnação ao DEBCAD 35.634.566-1 foi apresentada em 04/11/2004 (fls.
46 a 59), que foi julgada improcedente pela Decisão-Notificação n. 21.402.4/0120/2006 (fl. 129
a 141), datada de 12/05/2006.
Cientificada em 25/05/2006, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 147
a 162) em 30/06/2006 (NFLD 35.634.566-1).
O Acórdão n. 206-00.803, em Sessão de 08/05/2008 (fl. 209 a 213) anulou a
decisão de 1a instância, tendo em vista a não cientificação do contribuinte acerca de diligências
efetuadas.
Consta também solicitação de esclarecimento pela autoridade notificante quanto
aos valores de retenção de 11% deduzidos na NFLD. Referente a isso, na Informação Fiscal o
notificante deixa claro que foram deduzidos apenas os valores de retenção cujos contratantes
tenham efetuado o recolhimento tendo em vista a liminar concedida à empresa, para não sofrer a
retenção dos 11% e este fato também é destacado no item 8.3.1 das contrarrazões (fl. 204).
A Equipe de Orientação da Recuperação de Crédito – EQREC, em 09/11/2009 (fl.
219), fez o encaminhamento ao Grupo do Débito para dar ciência ao contribuinte das
Informações Fiscais e do acórdão que anulou a decisão de 1a instância, reabrindo prazo para
apresentação de defesa.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 226 a 246) à NFLD 35.634.566-1,
protocolada em 12/02/2010. Nela alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa e que
parte dos débitos cobrados foram atingidos pela decadência (janeiro, junho e setembro de 1999 –
vide tabela em fl. 232).
No mérito, afirma que procedeu devidamente ao recolhimento das contribuições
previdenciárias. Diz que o fisco deixou de considerar as compensações efetuadas pela
Impugnante nos períodos atuados (fl. 237). E que por conta de sentença concessiva de ordem
proferida no Mandado de Segurança n. 98.00.27143-0, originário da 3a Vara da Justiça Federal
de São Paulo, faz jus a outros créditos previdenciários, também objeto de compensação com os
valores lançados na NFLD:
(fl. 238) Assim, conforme acórdão já anexo aos autos, da lavra do E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região, a Impugnante tinha direito à compensação da contribuição do
salário-educação desde 21/08/98 (data da publicação da sentença). Somente em
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000057/2010-43

29/07/02, a Impugnante optou pelo pagamento de referidos valores (previamente
compensados) formulou pedido de desistência do recurso interposto.
Também solicita a exclusão do lançamento das parcelas relativas às contribuições
de terceiros e a relativa ao SAT. Por fim, questiona a legitimidade do cômputo de juros
moratórios com base na Taxa Selic.
Em 26/02/2010 a contribuinte apresentou Desistência parcial da defesa no
DEBCAD n. 35.634.566-1 (fl. 281-283) como requisito de baixa para adesão à anistia da Lei
11.941/2009 (Refis da Crise), permanecendo a discussão quanto aos períodos de janeiro/1999,
junho/1999 e setembro/1999.
Em documento referente a desistência parcial do Recurso (fl. 348-349), propôs-se
desmembramento do débito. O documento é datado de 20/05/2010.
O termo de desmembramento (DEBCAD no 37.284.843-5- fl. 03), emitido em
20/05/2010 e consolidado em 18/10/2004, considera, assim, apenas o crédito remanescente
(competências 01/1999, 06/1999 e 09/1999), originalmente lançado na NFLD no 35.634.566-1.
O Acórdão 16-54.812 – 14a Turma da DRJ/SP1, em Sessão de 31/01/2014 (fl.
354 a 372) julgou a impugnação procedente em parte, retificando-se o valor original do crédito
de R$ 2.285.655,00 para R$ 370.765,59 (mais multa e juros).
Quanto ao argumento da decadência, julgou-se (fl. 366-367, item 20.15) que as
contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros incidiram sobre as diferenças das
remunerações dos segurados empregados, declarados em GFIP. In casu, há recolhimento parcial
para as rubricas Empresa e Terceiros (para efeitos de aplicação do art. 150, §4o do CTN), mas
não para SAT/RAT. Dessa forma, não houve decadência para esta rubrica, dada a aplicação do
art. 173, I do CTN.
As alegações de cerceamento do direito de defesa, inconstitucionalidade das
cobranças e da taxa Selic foram rechaçadas.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 376 a 385) em 18/02/2015.
Mantém a alegação de decadência dos valores destinados ao SAT:
(fl. 382) 21. Nem se diga que o prazo decadencial aplicado às contribuições destinadas
ao SAT deve ser aquele disposto no artigo 173, I, do CTN, sob equivocada alegação de
inexistência de pagamento parcial da rubrica. Isso porque, como se sabe, o SAT
representa apenas um adicional à Contribuição Previdenciária.
22. Tanto é verdade que a própria Fiscalização agrupa e soma os valores de todas as
rubricas para fins de quantificação do valor líquido devido à título de Contribuição
Previdenciária no período:
23. Havendo pagamento das demais rubricas, mesmo na eventual ausência de
pagamento da rubrica SAT, o prazo decadencial a ser considerado é aquele previsto no
artigo 150, § 4°, do CTN.
É o Relatório.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000057/2010-43

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 376 a 385) em 18/02/2015,
portanto, dentro do prazo recursal.
Decadência e aplicação do art. 150, §4o do CTN ao SAT
Em suma, o contribuinte alega em sede recursal que o SAT representa apenas um
adicional à Contribuição Previdenciária – tanto que a própria fiscalização agrupa e soma os
valores de todas as rubricas para quantificação do valor líquido das Contribuições
Previdenciárias. Nesse sentido, em havendo pagamento das outras rubricas, ainda que não a
diretamente ao SAT, o prazo decadencial a ser considerado é o do art. 150, §4o.
De fato, a Súmula CARF n. 99 retira a dúvida quanto a “tributação sobre salário
indireto”, é dizer, aplica a regra geral tributária para as contribuições previdenciárias. O
contribuinte não pagou a Contribuição ao SAT, todavia pagou as demais rubricas, o que atrai a
incidência do art. 150, §4o do CTN.
Com isto, decai a Contribuição ao SAT dos períodos 01/1999, 06/1999 e 09/1999,
é dizer, todo o período em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 436
DF CARF MF
Original